Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722488-35.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOSE LUCAS CARDOSO MORALES RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Conclusos os autos para julgamento do recurso de apelação, sobreveio manifestação da egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal, informando a decisão proferida pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, Relator do IRDR 2018 00 2 00571-9, conforme Resolução 0005057-03.2018.807.0000 - Res.65 - CNJ. Diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização no dia 29.4.2019, deve-se suspender todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: A Câmara de Uniformização do TJDFT, em decisão por maioria, admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, no último dia 29/4, cuja discussão principal é se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. A instauração do incidente foi requerida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O relator da ação, desembargador Teófilo Caetano, votou pela admissibilidade do feito e demonstrou grande quantidade de ações propostas com pedidos iguais ou similares acerca do tema. Após destacar acentuada divergência existente entre os órgãos julgadores e tecer substanciosa fundamentação, afirmou: “...anualmente, notadamente nos dias imediatamente subsequentes à divulgação dos resultados dos exames vestibulares aplicados pelas instituições de ensino superior sediadas nesta capital, é aviado número considerável de ações com o mesmo objeto, a falta de simetria na resolução das pretensões gera instabilidade e insegurança aos postulantes, pois a depender do juiz e órgão recursal a pretensão será acolhida ou rejeitada, afetando a isonomia...”. A corrente vencida, dentre outros fundamentos, sustentou a ausência dos requisitos legais que autorizam a admissibilidade do incidente. Asseverou que a matéria envolve temas constitucionais e de lei federal, o que inviabiliza o manejo de IRDR, devendo a análise ficar a cargo do STF, no que tange à interpretação da Carta Magna, e do STJ, na missão de interpretar lei federal. Em seu voto, o desembargador Mário-Zam Belmiro, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, do NUGEP, acompanhou o relator, frisando a importância da admissibilidade do IRDR, pois uniformizará a jurisprudência com sua força vinculante. Na ocasião, informou ao Colegiado que esteve reunido com ministros do STJ, membros da Comissão Gestora daquele órgão, quando afirmaram ser muito importante o julgamento de IRDRs pelos tribunais, mesmo em se tratando de lei federal, porque, havendo recurso especial, este é processado no STJ no rito das ações repetitivas. Em consequência, a tese firmada pela Corte Superior vinculará os tribunais de todo o Brasil. Doravante, o processo tramitará, podendo até serem realizadas audiências públicas com técnicos de diversas áreas e níveis de instituições escolares, até o julgamento de mérito final, devendo, a partir da publicação do acórdão, as teses aprovadas serão aplicadas pelo TJDFT e juízes de primeiro grau. Assim, impõe-se o sobrestamento do feito, consoante determinado. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador